Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-66.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000362-66.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 555.710.341-49 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (EMBARGADO), FABIO DE MELO MARTINI - CPF: 088.096.094-92 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS - OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – IMPOSIÇAÕ DO ARTIGO 85, § 11 DO NCPC - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Verificado a omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de que seja levado em conta o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o apontado vício do julgado, e integrar ao acórdão o exame do ponto omitido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.o 76082972) oposto por LUIZ CARLOS DA SILVA, em face de acordão que, por

unanimidade, proveu em parte Recuso de Apelação, (id.n.o 52299828).

Em suas razões, o Embargante alega a existência de omissão ixar honorários advocatícios sucumbenciais em fase recursal conforme preconiza o artigo 85, § 1o CPC.

Requer a manifestação de Vossas Excelência acerca da omissão apontada a fim de fixar os honorários de sucumbência recursais devidos pelo Embargado
.

Requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, a fim de: a) - Sanar a omissão apontada no acórdão embargado para fixar os honorários de sucumbência em fase recursal, devidos pelo Embargado; b) - Caso assim não entenda, para fins de prequestionamento, requer a expressa manifestação quanto ao dispositivo legal aplicável ao caso, qual seja art. 85 § 1o da Lei 13.105/15 – Código de Processo Civil, garantindo a admissibilidade de futuro Recurso Especial.

Sem manifestação do Embargado (id.n.o 78077992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração (id.n.o 76082972) oposto por LUIZ CARLOS DA SILVA, em face de acordão que, por

unanimidade, proveu em parte Recuso de Apelação (id.n.o 52299828).

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, verifica-se a necessidade de acolhimento dos embargos, uma vez que o artigo 85, § 11 do NCPC impõe a majoração da verba honorária.

Assim, passo a sanar referida omissão.

O artigo 85, § 11 do CPC/2015 estabelece que:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, (...)
”, é bom ressaltar que o mesmo parágrafo também estabelece que o julgador deve observar, conforme o caso, o disposto nos parágrafos mencionados parágrafos 2o e 3o:
“(..)observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Vejamos o que o estabelece os parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC:

“§ 2o. Os

honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível

mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

(...)”
(negritei)

Com tais considerações,
ACOLHO os embargos,
majorando a verba honorária advocatícia em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 11 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021